Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-26.2022.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003393-26.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (EMBARGADO), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0005-89 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Fiagril Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu parcialmente embargos à execução para reconhecer excesso de execução e reduzir cláusula penal de 50% para 10% sobre o valor contratual, com juros de mora a contar da citação, além da condenação integral da exequente nos ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão que justifiquem a oposição de embargos de declaração, notadamente: (i) contradição entre a fundamentação e a conclusão sobre a aplicação da Lei de Usura e o percentual da cláusula penal; (ii) omissão quanto à análise dos arts. 421 e 421-A do CC/2002; e (iii) erro material na interpretação de cláusula contratual e na classificação da obrigação como ilíquida para fins de juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição interna no julgado, pois o acórdão fundamentou a redução da cláusula penal exclusivamente no art. 413 do CC/2002, afastando a Lei de Usura como razão de decidir.

4. Inexiste omissão, tendo em vista que o acórdão apreciou, ainda que implicitamente, os princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, destacando a prevalência das normas de ordem pública que autorizam a redução da penalidade desproporcional.

5. As alegações de erro material não se sustentam, tratando-se de insurgência contra a interpretação do julgado quanto à base de cálculo da multa e à liquidez da obrigação, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna entre fundamentação e dispositivo, não se configurando quando o acórdão explicita fundamentos autônomos e coerentes.

2. Não há omissão quando o julgado enfrenta os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

3. A rediscussão do mérito não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FIAGRIL LTDA em face do acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto pela ora embargante contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos dos Embargos à Execução, registrados sob o nº 1003393-26.2022.8.11.0045, opostos por EDUARDO DIEHL.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação da FIAGRIL LTDA, mantendo integralmente a sentença que havia acolhido parcialmente os embargos à execução para reconhecer o excesso no valor executado, reduzindo a cláusula penal compensatória de 50% para 10% sobre o valor original do contrato (R$ 750.000,00), com juros de mora a contar da citação, e condenando a exequente, ora embargante, à integralidade dos ônus sucumbenciais.

A parte FIAGRIL LTDA opôs os presentes aclaratórios

alegando, em síntese, a existência de: a) contradição, pois o acórdão teria afastado a aplicação da Lei de Usura, mas mantido o resultado da sentença que nela se baseou para reduzir a multa; b) omissão, por não ter analisado a controvérsia sob a ótica dos artigos 421 e 421-A do Código Civil (Lei da Liberdade Econômica), que preveem a intervenção mínima nos contratos; e c) erro material, ao afirmar que não havia respaldo contratual para o cálculo da multa com base na cotação atual da soja e ao classificar a obrigação como ilíquida para fins de juros de mora. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar procedente a apelação, além de prequestionar os dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões, o embargado EDUARDO DIEHL defende a inexistência dos vícios apontados, sustentando que o acórdão enfrentou devidamente todas as questões e que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de contradição, omissão e erro material no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Alega a parte embargante, em suma, que o acórdão foi contraditório ao afastar a aplicação da Lei de Usura, mas manter o percentual de 10% de multa que nela se baseou; omisso por não analisar os princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima; e incorreu em erro material ao interpretar cláusula contratual e classificar a obrigação como ilíquida.

Já a parte embargada defende que não há vícios a serem sanados e que o recurso tem nítido caráter de rediscussão do mérito, buscando reverter um resultado desfavorável.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento ou aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão. Com efeito, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No caso em apreço, as alegações da embargante não se sustentam.

Quanto à suposta contradição, não há o que se falar.

A embargante alega que o acórdão, ao mesmo tempo em que considerou inaplicável a Lei de Usura, manteve a redução da cláusula penal para 10%, percentual que teria sido fixado com base em tal diploma.

Ocorre que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No acórdão embargado, a fundamentação é clara e coesa ao assentar que a redução da multa se impunha por força do artigo 413 do Código Civil, por ser manifestamente excessiva. A menção à Lei de Usura foi expressamente afastada como ratio decidendi, sendo a manutenção do percentual de 10% justificada pela razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal. Portanto, não há qualquer incoerência entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

No que tange à alegada omissão sobre a aplicação dos artigos 421 e 421-A do Código Civil, melhor sorte não assiste à embargante.

O acórdão enfrentou diretamente a questão da intervenção judicial nos contratos, ponderando que, embora a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda sejam a regra, eles são relativizados por normas de ordem pública, como o artigo 413 do Código Civil, que impõe ao juiz o dever de reduzir a penalidade manifestamente excessiva.

A decisão embargada, ao analisar a desproporcionalidade da multa, aplicou a exceção legalmente prevista, enfrentando, assim, o cerne da controvérsia. É cediço que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Por fim, as alegações de erro material são, na verdade, tentativas de rediscutir o mérito da causa.

A interpretação da cláusula contratual que trata da base de cálculo da multa e a classificação da obrigação como ilíquida para fins de fixação do termo inicial dos juros de mora são questões de error in judicando, ou seja, de eventual erro de julgamento, e não de erro material.

Conforme a jurisprudência, "o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192, de 20 de maio de 2022; AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/02/2022). O acórdão analisou o contrato e a natureza da obrigação, concluindo, de forma fundamentada, pela incorreção do cálculo da embargante e pela iliquidez da dívida. Discordar dessa conclusão é matéria para recurso às instâncias superiores, e não para embargos de declaração.

O mesmo se aplica ao pedido de prequestionamento, pois, como é sabido, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida" (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Verifica-se, portanto, que a embargante, a pretexto de sanar vícios inexistentes, busca unicamente a reforma do julgado para adequá-lo ao seu entendimento, o que é manifestamente incabível nesta via recursal.

Nesse contexto, deixo por ora de aplicar multa, contudo, fica expressamente advertida quanto à possibilidade, em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante todo o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025